Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-90.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ESTELIONATO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECEPTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. SENTENÇA ALTERADA NO SISTEMA (PJE). IRREGULARIDADE. CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO MÍNIMA. RÉU NÃO CONDENADO (SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO MEIO E FIM. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. COMPROVADO O EXERCÍCIO DO COMÉRCIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. CRITÉRIO MAJORITÁRIO. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. PENA DE MULTA E INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelos réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes do art. 155, § 4o, II e IV, do CP, art. 340 do CP, art. 311 do CP e art. 180, § 1o, do CP, e absolveu os réus no tocante aos delitos de organização criminosa, estelionato e falsidade ideológica, com fixação de penas privativas de liberdade em diferentes regimes e ainda os condenou à reparação de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) a nulidade parcial da sentença em razão da alteração do dispositivo da sentença sem provocação das partes; ((ii) a análise da materialidade e autoria dos delitos; (iii) a análise da individualização da pena; (iv) a análise do cabimento de indenização mínima por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração de sentença já lançada no sistema do Tribunal (PJe), mediante simples substituição de arquivo, sem formalização adequada e provocação das partes, viola o princípio da imutabilidade das decisões judiciais (preclusão pro judicato) e a segurança jurídica.
2. A fixação de indenização mínima pressupõe condenação criminal, sendo irregular sua imposição a réu que não foi condenado origem.
3. A organização criminosa exige estabilidade, permanência e consciência associativa entre os agentes. Coautorias pontuais e episódicas, sem estruturação permanente, não configuram o tipo penal.
4. Inaplicável o princípio da consunção entre furto qualificado, comunicação falsa de crime e adulteração de sinal identificador, por se tratar de crimes autônomos que tutelam bens jurídicos diversos.
5. A qualificadora de abuso de confiança configura-se quando o agente se aproveita da relação de trabalho para facilitar o acesso aos bens subtraídos, como na atividade de motorista de cargas.
6. Comprovado o exercício de atividade comercial, inviável a desclassificação de receptação qualificada para modalidade culposa.
7. Na primeira fase da dosimetria, o critério de 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas revela-se mais adequado e proporcional que a fração de 1/6 sobre a pena mínima.
8. A continuidade delitiva exige proximidade temporal razoável. Intervalo superior a um ano impede sua aplicação, impondo-se concurso material.
9. A hipossuficiência do réu não impede a fixação de indenização mínima em face dos danos causados, bem como não reduz a pena de multa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos do Ministério Público e de um dos réus parcialmente conhecidos. Conhecidos integralmente os demais. Apelação do Ministério Pública e de um dos réus não provida. Apelação dos corréus parcialmente providas. Habeas Corpus de ofício concedido ao um dos corréus.